Tribunal: TJMT
Processo: 0004777-25.2016.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004777-25.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL BAZILIO RODRIGUES - CPF: 107.145.881-72 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS INDEVIDOS E EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE E NO HOLERITE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado e também na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato.
2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, intentada contra o apelante por MANOEL BAZILIO RODRIGUES, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Banco restitua ao autor os valores descontados indevidamente e os lançados em duplicidade em sua folha de pagamento e conta corrente, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como, condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. A sentença condenou ainda, o Banco, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id.
138288691)

O Banco/apelante sustenta que “
os referidos descontos ocorreram por falta de margem para consignação na folha de pagamento, por essa razão as parcelas foram cobradas na conta, conforme cláusulas gerais do crédito direto ao consumidor, que estabelece que quando do não repasse do valor consignado na folha de pagamento, pode o Banco debitar o valor integral ou o restante do valor faltante para completar a parcela contratada em qualquer conta junto ao Banco, caso seja feito o repasse pelo órgão pagador o valor é devolvido na conta da parte Apelada”.

Relata que os extratos juntados pelo apelado demonstram que não houve o pagamento integral da parcela, já que ocorreu queda de margem e necessidade de fracionamento dos valores, portanto, não há que falar em conduta ilegal praticada pela instituição financeira.

Afirma a inexistência de dano material indenizável já que “
o Banco/apelante, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização da parte apelada”, além disso, o dano indenizável exige “investigação à recomposição pelo alegado prejuízo material proveniente do ato ilícito, devendo este ser um dano efetivamente comprovado, pois que, em matéria de responsabilidade civil, devem-se perquirir seus elementos configuradores”, o que não ocorreu no caso.

Defende a restituição na forma simples, já
que “o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro”, e a inexistência de dano moral indenizável, já que nenhuma conduta ilícita foi praticada pela instituição financeira.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório e “a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência (...),
considerando a ausência de cunho condenatório da demanda, bem como a ausência de litigiosidade do procedimento (Id.
138288693)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por Manoel Basílio Rodrigues em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Os autos, que antes tramitavam de forma física, foram digitalizados e inseridos no Sistema PJe, na data de 04 de abril de março de 2021, passando a tramitar de forma virtual, conforme arquivos vistos à id. n. 50306679, n. 50306681 e n. 50306682.

Dessume-se dos autos, em síntese, que, segundo o Autor, o banco Requerido vem efetuando diversos descontos indevidos em seu holerite e em sua conta corrente.

Relata que efetuou três empréstimos consignados, tendo renovado um deles, uma renovação.

Afirma que há descontos indevidos de outros empréstimos em sua folha de pagamento, além de descontos duplicados.

Segue sustentando que, o único desconto correto em folha de pagamento é o de R$ 145,80 e que os descontos indevidos tanto no holerite quanto na conta corrente totalizam a quantia de R$ 7.938,78.

Nesse contexto, pretende com a presente ação a condenação do Requerido ao pagamento de repetição de indébito, indenização por danos morais, além de formular pedido de exibição dos contratos e revisão geral de cláusulas contratuais.

Instruiu a petição inicial (id. n. 50306679, pág. 148/164) com os documentos de pág. 166/233 e de id. n. 50306681, pág. 01/58.

Decisão à id. 50306681, pág. 59/60, determinando que a parte Autora regularize o conjunto probatório de sua situação de hipossuficiência financeira e, com relação ao pedido de exibição dos contratos, determinou que o Autor promovesse requerimento administrativo junto ao Requerido, requisitando os contratos pleiteados na via judicial.

Petição do Autor à id. n. 50306681, pág. 62/63, relatando que efetuou o requerimento administrativo junto ao Banco, tendo recebido apenas os extratos bancários, bem como que a gerente da agência alegou que provavelmente o Autor realizou os empréstimos por meio de caixa eletrônico, não sendo possível disponibilizar os contratos. Juntou documentos à id. n. 50306681, pág. 64/166

À id. 50306681, pág. 167/168, a parte Autora reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Decisão à id. n. 50306681, pág. 170/171, deferindo o pedido de justiça gratuita, designando audiência de conciliação e determinando a citação do Requerido.

Termo de audiência de conciliação inexistosa constando da id. n. 50306681, pág. 177/179.

O Requerido contestou a ação à id. n. 50306681, pág. 181/210, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustentando a regularidade na contratação dos empréstimos, que os débitos em conta ocorreram por falta de margem para consignação na folha de pagamento e que não foram encontrados nos sistemas da agência informações acerca descontos e duplicidade, negando-os.

Por fim, se opôs aos pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Com a contestação vieram os documentos de id. n. 50306681, pág. 211/223 e id. n. 50306682, pág. 01/93.

A Impugnação à Contestação é vista à id. n. 50306682, pág. 94/116.

O saneamento do feito foi realizado à id. 50306682, pág. 118, quando houve a inversão do ônus da prova em favor do Autor, postergando o exame da liminar aventada para quando da análise do mérito, bem como determinando a intimação das partes para especificar as provas a produzir.

O Requerido manifestou-se à id. n. 50306682, pág. 119 e o Requerente à pág. 121/122.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório. Fundamento e decido.

Friso, por conveniente, que se afigura desnecessária a produção de provas em audiência, visto que não desponta como instrumento decisivo para o deslinde do feito, porquanto as provas já produzidas são suficientes para a compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas a permitir a prolação de julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes, porém, necessário se faz a análise da preliminar arguida pelo Requerido.

Da preliminar de inépcia da petição inicial – id. n. 30506681, págs. 182/184.

Não há que se falar em inépcia da inicial, vez que atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. A inicial narra os fatos, expõe a causa de pedir, individualiza os pedidos, bem como junta diversos documentos.

Registre-se que a inicial só é inepta quando apresenta vícios graves que impossibilitem a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional. Não sendo esta a hipótese dos autos, já que o Requerido contestou o mérito in totum.

A impropriedade do pedido revisional será tratada em tópico adiante.

Dito isto, rejeito a aventada preliminar.

Ausentes outras questões isagógicas, passo a examinar o mérito

Do mérito da ação

Ressai dos autos que a controvérsia gravita em torno de alegados descontos indevidos levados a cabo pelo banco Requerido nas folhas de pagamento e conta corrente do Requerente.

Pois bem.

O onus probandi foi invertido na decisão de id. n. id. 50306682, pág. 118, cabendo ao Requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, na forma do O artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

De proêmio, faço constar que o pleito revisional de cláusulas contratuais resta prejudicado, pois, além de os pedidos da inicial serem completamente genéricos, o que por si só obsta a revisão, não há instrumentos contratuais juntados aos autos.

Prosseguindo.

Da análise acurada dos documentos, denoto que, de fato, o Requerido efetuou cobranças indevidas a título de empréstimos consignados.

O Requerente afirma reconhecer apenas aquele cujo valor da parcela é de R$ 153,88.

Dos holerites juntados é possível constatar descontos mês a mês nos valores de R$ 40,18, R$ 147,46 e R$ 34,72, à exemplo do documento de id. n. 50306679, pág. 182.

Além disso, dos extratos da conta apresentados, ressai outros descontos a título de empréstimos que o Requerido não cuidou de comprovar a contratação, afora as cobranças dúplices sem origem esclarecida, como é o caso do valor de R$ 230,82.

O Requerido aduz tratar-se de empréstimos regularmente contratados e que alguns descontos ocorreram em conta corrente pela ausência de margem para consignação na folha de pagamento. Entretanto, não evidencia nem uma coisa nem outra, não transpondo, portanto, o campo das alegações.

Faço constar que a parte Autora requereu administrativamente a exibição dos supostos contratos com a finalidade de conhecer de suas cláusulas e impugná-los, contudo, o Requerido não os forneceu, o que reforça a inexistência de tais documentos.

Desta forma, o Requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, tantos nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC

Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviço bancário que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade só é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do § 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e, repito, como não se desonerou do encargo que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao Requerente.

Do pedido de repetição do indébito - id. n. 30506681, págs. 152/160.

Comprovado o dever de restituir as quantias indevidamente cobradas, passo a analisar o pedido de repetição do indébito.

Primeiramente, a repetição de indébito e a indenização por danos morais são institutos perfeitamente cumuláveis em uma ação indenizatória, pois tratam-se de recomposição de eventos distintos (devolução de dinheiro cobrado de maneira indevida e ressarcimento pela prática de um ato ilícito), não havendo que se alongar em explicações quanto a aceitação desta coexistência no mundo jurídico.

Volvendo ao pleito de restituição do montante descontado de forma indevida, tal pedido merece acolhimento, pois que, reconhecendo-se o excesso de cobrança, compele-se o credor a restituir a quantia cobrada a maior, de forma dobrada, a teor do parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Assim, a repetição dobrada dos valores descontados em duplicidade, a ser apurada em liquidação de sentença, é a medida ora perfilhada.

Do pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, mostra-se evidente a conduta abusiva por parte do Requerido em detrimento do consumidor por efetuar diversos descontos indevidos e outros em duplicidade, ocasionando ao Requerente transtornos de ordem financeira e o comprometimento inesperado de sua renda mensal.

Assim, é certo é que houve situação excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento.

(...)

Desse modo, o montante devido é fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, o ressarcimento por danos morais não busca a restituição integral do prejuízo causado, tendo mais um objetivo satisfatório, no sentido de que um bem material venha a recompensar, de certo modo, o ocorrido.

Não se pode ignorar, por outro lado, a necessidade de impor uma pena ao causador do dano, para que a impunidade não venha a estimular novas infrações, tanto por este agressor como por outros membros da sociedade. Daí se falar em finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização pelo prejuízo extrapatrimonial.

E, em atenção a tais funções, considera-se, para a delimitação do valor, a situação econômica das partes, a gravidade da conduta da parte Requerida e a repercussão na vida da parte Requerente.

Por tais razões, entendo que os danos morais devem ser arbitrados na quantia de R$ 5.000,00. (cinco mil reais).

Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por Manoel Basílio Rodrigues em desfavor de Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

DETERMINAR que o Requerido restitua ao Autor os valores descontados indevidamente e os lançados em duplicidade de em sua folha de pagamento e conta corrente, acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

CONDENAR o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação;

CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, bem como ao pagamento das custas processuais.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos diversos descontos realizados pela instituição financeira, na folha de pagamento e também na conta corrente do autor/apelado.

O autor/apelado relata a realização de três empréstimos junto ao Banco/apelado. O Contrato n. 745544757, assinado em 16.9.2009, referente a um crédito consignado no valor de R$ 1.423,99, para pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 40,18, que após o pagamento de quatro parcelas foi renegociado em 23.3.2010, e transformado no Contrato n. 754047285, no valor de R$ 5.473,89, para pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 153,88 e, o Contrato n. 748646443, assinado em 23.11.2009, referente a um crédito pessoal no valor de R$ 7.841,60, para pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 145,40, com desconto em conta corrente do autor.

Nota-se que foram realizados dois empréstimos consignados (contratos n. 745544757 e 754047285), que após renegociação, transformou-se em um contrato no valor de R$ 5.473,89, para desconto no holerite do autor/apelado, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 153,88.

Dos holerites juntados pelo autor/apelado, referente aos anos de 2010 (janeiro a dezembro), 2011 (janeiro a dezembro), 2012 (janeiro a dezembro), 2013 (janeiro a dezembro) e 2014 (janeiro a novembro) nota-se a existência de descontos realizados ao longo dos anos bem diferentes dos valores estipulados no contrato n. 754047285, que previa descontos mensais no valor de R$ 153,88.

Nota-se a realização de diferentes descontos no holerite do autor/apelado, além daquele legalmente contratado (R$ 153,88). Foram 32 descontos ao longo dos anos de 2010 (jan/dez), 2011 (jan/dez) e 2012 (jan/ago), no valor de R$ 34,72; 20 descontos no valor de R$ 147,45 durante os anos de 2010 (jan e mar/dez) e 2011 (jan/set); um desconto no valor de R$ 40,18 realizado em março de 2010 e um desconto no valor de R$ 230,82 realizado em janeiro de 2010; ou seja, foram descontados do holerite do servidor/apelado, vários valores ao longo dos anos, além daquele legalmente contratado e autorizado referente ao contrato n. 754047285, que previa descontos mensais no valor de R$ 153,88. (Id. 138288688 – pag. 180/224).

Além dos descontos indevidos no holerite, foram realizados outros descontos na conta corrente do autor/apelado, identificados como “189-Pgto BB Consig. Em Folha”. O autor/apelado afirma a realização do Contrato n. 748646443, assinado em 23.11.2009, referente a um crédito pessoal no valor de R$ 7.841,60, para pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 145,40.

Ocorre que durante os anos de 2010 a 2014 foram realizados diversos descontos identificados como “189-Pgto BB Consig. Em Folha”, além do legalmente contrato (R$ 145,40).

O Banco/apelante alega que
“
os referidos descontos ocorreram por falta de margem para consignação na folha de pagamento, por essa razão as parcelas foram cobradas na conta, conforme cláusulas gerais do crédito direto ao consumidor, que estabelece que quando do não repasse do valor consignado na folha de pagamento, pode o Banco debitar o valor integral ou o restante do valor faltante para completar a parcela contratada em qualquer conta junto ao Banco, caso seja feito o repasse pelo órgão pagador o valor é devolvido na conta da parte Apelada”
.

Tal explicação não se sustenta, já que os valores referentes ao contrato n. 754047285, que previa descontos mensais no holerite do servidor no valor de R$ 153,88, foram regularmente descontados ao longo dos anos de 2010 a 2014 (Id. 138288688 – pag. 180/224)

Não há justificativa para a realização de diversos descontos na conta corrente e no holerite do autor, além dos legalmente contratados, além disso, como bem identificou o magistrado, “
a parte Autora requereu administrativamente a exibição dos supostos contratos com a finalidade de conhecer de suas cláusulas e impugná-los, contudo, o Requerido não os forneceu, o que reforça a inexistência de tais documentos”.

Via de consequência, considerando que não houve comprovação do vínculo contratual, e havendo o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento do autor e também na conta corrente, sem comprovação da legalidade de tais cobranças, cabível a condenação do requerido em danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e consequências, bem como as condições econômicas das partes, o quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 MS 0811561- 82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Quanto a restituição dos valores, não há razão para a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.

A repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, elemento este imprescindível à determinação da repetição em dobro dos valores indevidamente recebidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, (...), visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença de R$ 5.000,00 é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º). Portanto nenhum reparo a sentença neste ponto.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a devolução do indébito na forma simples, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Custas pelo apelante.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022